Tribunal: TJPA
Processo: 0001711-61.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001711-61.2010.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO JOSE LOBATO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por Raimundo José Lobato Pantoja, que declarou a nulidade de contrato temporário firmado com o Município de Igarapé-Miri, reconhecendo o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes a todo o período contratual, acrescidos de correção monetária e juros, além da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária para o exercício da função de servente escolar, sem prévia aprovação em concurso público, é nula; e (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento dos valores de FGTS não depositados, diante da modulação dos efeitos do Tema 608/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para o exercício da função de servente escolar configura nulidade absoluta, por se tratar de atividade permanente da Administração Pública, cuja investidura exige prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II e IX, da CF/1988.

4.

O STF, no julgamento do RE nº 705.140/RS (Tema 308), firmou entendimento de que tais contratações são nulas de pleno direito, gerando apenas o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

5.

A tese de validade parcial do contrato com base na Lei Complementar Estadual nº 07/91 não se sustenta, uma vez que o vício de origem — ausência de concurso — é insanável e contamina toda a contratação.

6.

Quanto à prescrição, embora o STF tenha fixado, no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), o prazo quinquenal para cobrança dos valores do FGTS, os efeitos da decisão foram modulados para incidir prospectivamente, resguardando as ações ajuizadas antes de 13/11/2014.

7.

No caso concreto, a ação foi proposta em 2009, sob a vigência do entendimento da prescrição trintenária, razão pela qual deve ser aplicada a regra de transição mais benéfica, conforme definido pelo STF, afastando a prescrição quinquenal retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato temporário firmado com a Administração Pública para desempenho de função de natureza permanente sem prévia aprovação em concurso público.

2.

A nulidade do contrato por ausência de concurso público gera apenas os efeitos trabalhistas previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, limitados ao pagamento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

3.

Às ações ajuizadas antes de 13/11/2014 aplica-se a modulação dos efeitos do Tema 608/STF, sendo cabível o prazo prescricional mais benéfico entre o trintenário e o quinquenal, conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 308, j. 29.10.2014; STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 608, j. 13.11.2014; STF, Rcl nº 58463/PB, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07.05.2024; TRF-4, AC nº 5025450-13.2021.4.04.7100/RS, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 04.10.2022; TJ-AM, Apelação Cível nº 0000054-96.2017.8.04.2001, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 28.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0001711-61.2010.8.14.0022, ajuizada por Raimundo José Lobato Pantoja, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS de todo o período contratual, acrescido de correção monetária e juros segundo o índice da caderneta de poupança.

Historiando os fatos, o Raimundo José Lobato Pantoja, em setembro de 2009, a
juizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que foi contratado a trabalhar para o requerido, exercendo a função de s
ervente escolar em 08/07/1993 e demitido sem justa causa em 16/01/2009, tendo sido seu contrato nulo em decorrência de renovações. Que durante este período, o recorrente não efetuou os depósitos de FGTS, nem lhe pagou o mesmo, nem décimo terceiro, férias proporcionais e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 27650846):

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, declaro a nulidade do contrato temporário celebrado entre o Demandante e o Município de Igarapé-Miri, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos elencados na inicial, e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC, tudo em conformidade com a fundamentação supra e CONDENO A MUNICIPALIDADE nos seguintes termos: a) A realizar pagamento ao demandante do valor de R$ 4.671,67(quatro mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) a título de FGTS de todo o período laborado. b) Que sejam efetuadas todas atualizações a título de correção monetária e juros moratórios, pelo índice aplicado à caderneta de poupança (máximo 6% ao ano), nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n° 11.960, de 29/06/2009. Deixo de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal, porém condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Dê ciência ao Ministério Público.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 27650850). Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (a) a regularidade do contrato temporário nos dois primeiros anos, à luz da Lei Complementar Estadual nº 07/91, de modo que eventual nulidade só poderia atingir as prorrogações posteriores; (b) a necessidade de observância da prescrição quinquenal, nos termos do julgamento do STF no ARE nº 709.212 (Tema 608), para limitar a condenação ao período não prescrito.

O Sr. Raimundo José Lobato Pantoja apresentou contrarrazões (id.

27650865), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, opinou pela ausência de intervenção no feito, por não haver necessidade de intervenção ministerial
(id.

27944905)
.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade do contrato temporário celebrado entre o recorrido e o Município de Igarapé-Miri, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a municipalidade ao pagamento integral dos depósitos de FGTS de todo o período laboral, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança.

Assiste em parte razão o recorrente. Explico.

O contrato temporário celebrado pelo recorrido com a Administração Pública não encontra respaldo no art. 37, IX, da Constituição da República, uma vez que a função de servente escolar não se caracteriza como necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de atividade de natureza permanente e contínua, cujo provimento deve ocorrer exclusivamente mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 308), firmou entendimento no RE nº 705.140/RS de que tais contratações são nulas de pleno direito, produzindo como únicos efeitos o pagamento dos salários referentes ao período efetivamente laborado e o levantamento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Vejamos:

Tema 308
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público.

Tese:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.

Assim, não prospera a alegação de validade parcial do contrato quanto ao biênio inicial, porquanto a nulidade decorre da ausência de concurso público, vício insanável que compromete toda a contratação, independentemente do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 07/91.

No tocante à prescrição, não assiste razão parcial ao apelante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária prevista no art. 23 § 5º, da Lei nº 8.036/90 e no art. 55 do Decreto nº 99.684/90, fixando a tese de que o prazo aplicável às pretensões de cobrança de valores do FGTS é de cinco anos, em conformidade com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal:

Tema 608
- Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

Tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.

Todavia, nessa mesma decisão, em sessão realizada em 13/11/2014, o STF modulou os efeitos do julgado. Fixou que:

Para situações cujo prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial da lesão ou 5 anos a partir de 13/11/2014;

Para fatos posteriores ao julgamento, aplica-se diretamente o prazo quinquenal.

No caso concreto, o contrato do recorrido encerrou-se em 16/01/2009, e a ação foi ajuizada em 09/09/2009, quando ainda prevalecia o entendimento jurisprudencial pela prescrição trintenária (Súmula 210 do STJ). Assim, a pretensão estava tempestivamente exercida segundo a orientação vigente à época.

Com a modulação fixada pelo STF, não é possível aplicar retroativamente a prescrição quinquenal de forma a fulminar direito já judicializado antes de 2014. A solução adequada, portanto, é reconhecer a incidência da regra de transição, limitando a condenação ao prazo prescricional que se mostrar mais benéfico dentro da modulação: ou 30 anos a contar dos depósitos não realizados, ou 5 anos contados de 13/11/2014, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos . Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal . Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1 .
Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos,

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14.
2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado . 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. (STF - Rcl: 58463 PB, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2024 PUBLIC 05-06-2024). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO . PRAZO QUINQUENAL. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1 . O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. (Tema 608/STF) 2. Reconhecida pelo STF a natureza trabalhista das verbas relativas ao FGTS e declarada a inconstitucionalidade dos arts . 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99 .684/1990, resta sem qualquer base legal a pretensão de aplicação do prazo trintenário quanto aos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sejam eles relacionados a quantias não depositadas no Fundo, bem como no tocante aos créditos acessórios, como multa, juros e correção monetária. 3. A aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. 4 . No escopo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, o STF modulou o entendimento firmado no citado ARE nº 709.212/DF, atribuindo-lhe efeitos ex nunc.
Desse modo, os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses:

a) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e
b) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
5 . Hipótese em que a demanda foi ajuizada em 11/05/2021, referindo-se à cobrança de valores relativos a período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da ação, configurando a ocorrência da prescrição. (TRF-4 - AC: 50254501320214047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 3ª Turma). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE . DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608/STF. INCIDÊNCIA DO PRAZO TRINTENÁRIO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212 (Tema 608), decidiu que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o previsto no art . 7º, inciso XXIX, da Constituição da Republica, por se tratar de direito dos trabalhadores urbanos e rurais, expressamente arrolado no inciso III do referido dispositivo constitucional, modulando os efeitos do julgado para atribuir-lhe efeitos ex nunc, ou seja, prospectivos, tendo em vista a necessidade de resguardar a segurança jurídica; 2.
Ao tratar sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicação do Tema 608/STF aos litígios envolvendo a Fazenda Pública e estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do STF, se o ajuizamento da ação para receber parcelas vencidas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ocorreu até 13 de novembro de 2019, o trabalhador tem direito à prescrição trintenária;
3. No caso em exame, o contrato firmando entre as partes teve início em 22/1/2004 e termo final em 11/2/207, sendo ajuizada a ação em 21/5/2017, portanto, dentro do interstício previsto na primeira hipótese apontada no julgado do STJ, de forma que o prazo prescricional aplicado é o trintenário; 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 0000054-96.2017.8.04 .2001 Alvaraes, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2024). – Grifo nosso.

Assim, no caso dos autos, considerando que a ação foi ajuizada em 2009, subsiste o direito ao FGTS dentro do limite estabelecido pela modulação, afastando-se a tese de imprescritibilidade, mas também não se aplicando de forma imediata a prescrição quinquenal, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à confiança legítima do jurisdicionado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025